Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, II, do CTB (embriaguez ao volante), art. 330 do CP (desobediência) e art. 331 do CP (desacato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o crime de desacato, considerando a alegação defensiva de insuficiência probatória e ausência de dolo específico; (ii) estabelecer se há tipicidade na conduta de desobediência, diante da tese de atipicidade sustentada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo de forma firme, coesa e harmônica são uníssonos ao afirmar que o apelante deliberadamente os ofendeu com xingamentos como "moleques" e "filhos da puta", não se limitando a um único momento de exaltação, mas ocorrendo durante toda a abordagem, no trajeto para a delegacia e nas dependências da unidade policial.
4. A jurisprudência pátria confere especial relevância à palavra dos agentes públicos quando seus depoimentos se mostram coerentes, harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos de convicção constantes dos autos.
5. A embriaguez voluntária, conforme a teoria da actio libera in causa adotada pelo Código Penal (art. 28, II), não exclui a imputabilidade penal nem o dolo.
6. A prova oral é contundente no sentido de que foi dada ordem de parada ao apelante por meio de sinais sonoros e luminosos da viatura; contudo, o réu não obedeceu de imediato, prosseguindo com seu veículo por aproximadamente duas quadras.
7. Comprovada a desobediência à ordem de parada de uma viatura policial com sinais luminosos e sonoros acionados, prosseguindo com o veículo por aproximadamente duas quadras.
8. A conduta de ignorar ordem legal de parada emanada de funcionário público no exercício de sua função ostensiva de policiamento configura o tipo penal do art. 330 do Código Penal, sendo o dolo evidente na conduta de prosseguir a marcha ignorando a determinação legal.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 306, § 1o, II, do CTB; Art. 330 do CP; Art. 331 do CP; Art. 28, II, do CP; Art. 59 do CP; Art. 69 do CP; Art. 72 do CP; Art. 33, § 2o, "c", do CP; Art. 44 do CP.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231 do STJ; Acórdão 1805672 do TJDFT; AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG do STJ; Acórdão 1064370 do TJDFT; REsp n. 1.859.933/SC do STJ; Tema Repetitivo 1.060 do STJ.